Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010634-26.2021.8.11.0000
PACIENTE: WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Wellyngton Henryk Prudêncio de Azevedo, à conta de suposto ato coator creditado à autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos delitos de roubo majorado e disparo de arma de fogo.
A defesa sustenta haver violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que não foi realizada a reanálise da necessidade da prisão preventiva.
Argumenta que o paciente está preso há mais de 06 (seis) meses e que sua soltura não comprometeria a ordem pública, a aplicação da lei penal, a ordem econômica ou a instrução criminal.
Segundo aduz, a violência é intrínseca ao delito de roubo, sustentando a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão.
Destacando a primariedade e a residência fixa do paciente, pugna pela concessão da ordem.
É o necessário.
Decido.
De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.251095, no dia 16.10.2020, aproximadamente 17h30m, a Polícia Militar foi informada da ocorrência de um roubo na loja “Martinello”.
Enquanto os policiais se deslocavam até o local, receberam a comunicação de que os suspeitos haviam saído da loja em um veículo Fiat Uno, cor cinza, em direção à avenida Emanuel Pinheiro.
Ao serem avistados, a sirene da viatura foi acionada, entretanto os agentes continuaram em fuga, dirigindo em alta velocidade.
Segundo a narrativa, na rua Pantaneira, Wellyngton efetuou um disparo contra a guarnição, que revidou. Ao sair da linha de tiro, o policial perdeu o controle da viatura, atingindo um poste.
Ainda em perseguição, na rua das Oliveiras, Wellyngton desceu do veículo e correu em direção aos fundos de uma residência.
Dada a ordem de parada, o paciente reagiu, apontando a arma para os policiais, que efetuaram um disparo, atingindo-o “de raspão” no lado esquerdo do abdômen. Os outros dois suspeitos fugiram do local.
Em sede extrajudicial, o gerente da loja, Aderiu Amaral, relatou como os fatos ocorreram:
“Que trabalha como gerente comercial na Loja Martinello, localizada no centro desta cidade; Que na data de ontem, por volta de 17:29, quando estava em seu local de trabalho, mais especificamente em uma sala denominada crediário, na companhia de diversos funcionários da loja, quando entraram na referida sala dois indivíduos, ambos armados com revólver, anunciaram o roubo e ordenaram que todos ficassem calados e que entregasse o dinheiro do caixa; Que seguindo o protocolo utilizado pela empresa para a situação em tela, o declarante, preocupado com a segurança dos funcionários, pediu que todos seguissem as ordens dos assaltantes; Que, em seguida, o declarante verbalizou para a funcionária Cecília Correa dos Santos para que a mesma entregasse o dinheiro para os assaltantes; Que, de imediato, Cecilia não compreendeu o que o declarante havia dito, momento em que o conduzido Wellynton Henryk Prudêncio de Azevedo, apontou uma arma, tipo revólver, para Cecília e a obrigou a seguir seus comandos; Que todos foram levados para os fundos da loja e deixados lá; Que, em seguida, os suspeitos pegaram R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais) que estavam no caixa 2 e 39 caixas de celulares com assessórios, pois os celulares não ficam dentro da caixa; Que os acessórios tratavam-se de fones de ouvidos e carregadores avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Que, em seguida, os envolvidos deixaram o local; Que o declarante reconheceu a pessoa de WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO como sendo um dos autores do fato; Que o declarante reconheceu a arma apreendida, como sendo a mesma utilizada pelo conduzido no momento em que este praticou o roubo” (id. 91182969 - Pág. 14/15).
Em 17.10.2020, o juízo a quo decretou a prisão preventiva sob os seguintes argumentos:
“(...) Nos autos, porém, há indícios veementes de que a ordem pública foi concretamente abalada. O delito foi praticado mediante concurso de pessoas e com a utilização de arma de fogo de alto potencial lesivo. Além disso, o autuado e seus comparsas empreenderam fuga do local do delito e, quando avistados, desobedeceram a ordem de parada da Polícia Militar, passaram a dirigir o veículo em alta velocidade, inclusive colocando a vida de várias pessoas que estavam na via pública em risco concreto.
Não fosse o suficiente, o autuado revelou-se extremamente violento durante a perseguição, tendo inclusive efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição da Polícia Militar que estava em seu encalço após a prática do crime.
Outro fator que não pode ser desconsiderado, é o fato de que há evidências de que o autuado possa integrar organização criminosa de altíssima periculosidade, responsável por um incontável número de delitos de toda espécie.
Deve ainda se considerar o fato de que o autuado já foi preso em outras recentes oportunidades, inclusive pela prática de crimes patrimoniais violentos, conforme se infere pelos registros constantes do banco de dados do E. TJMT na internet.
Com efeito, o autuado foi preso recentemente na Comarca de Cuiabá, conforme se infere pelo andamento do Auto de Prisão em Flagrante n. 47713-95.2019.8.11.0042, em trâmite pela 13a Vara Criminal da Capital. Além disso, há registros de que o autuado já tenha sido apreendido anteriormente, ainda inimputável, pela prática de ilícitos semelhantes ao apurado neste procedimento.
É certo que todas essas circunstâncias informam concretamente a periculosidade do autuado, denotando que, se eventualmente for solto, há grande probabilidade que continuará a prática reiterada de delitos da mesma natureza ou de natureza mais grave.
Portanto, esse fator é um indicativo claro de que, se colocado em liberdade, o autuado poderá reiterar as mesmas práticas delituosas e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações.
Por outro lado, a prisão preventiva também se justifica para garantia da instrução processual. A simples tentativa de fuga, ainda mais com a utilização de meio violento, como aconteceu neste caso concreto, em que o autuado efetuou diversos disparos contra a viatura da Polícia Militar, já demonstra, por si, a necessidade de manutenção da custódia, por conveniência da instrução criminal.
Compulsando os autos, a partir das informações colhidas na investigação policial, verifica-se que o representado YURI empreendeu fuga logo após a prática delitiva, já que não foi localizado para ser identificado e interrogado, o que revela a extrema gravidade do fato por ele praticado e denota o intuito claro de furtar-se aos efeitos do processo e de eventual condenação. Tais fatos, por si só, justificam a decretação da segregação cautelar, sob os fundamentos da garantia de aplicação da lei penal e da conveniência da instrução penal. (...) Nesse passo, verifico que se encontram presentes todos os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva. Os atos praticados pelo autuado representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Dessa forma, verifica-se claramente não ser recomendada a liberdade provisória ou qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão ao investigado. Assim, não recomendada a concessão da liberdade provisória (art. 310, II, do CPP) ou a adoção das medidas cautelares do art. 319 do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado é medida que se impõe, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado WELLYNGTON HENRYK PRUDENCIO DE AZEVEDO.
Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA do autuado” (id. 91182969 - Pág. 36-40).
O decreto prisional se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, especialmente pelo modus operandi da conduta e pela reiteração delitiva.
O modus operandi da ação – concurso de agentes e disparos de arma de fogo em direção aos policiais – denota a periculosidade do agente, que justifica a prisão cautelar.
Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se fundamentada a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta, nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica.
2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 658035 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 07.06.2021).
Ademais, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifico que muito embora a tenra idade de Wellyngton, 19 (dezenove) anos, ele responde ao Processo de Apuração de Ato Infracional n. 1002949-27.2020.8.11.0024, pelo cometimento do ato infracional análogo ao delito de latrocínio, tem em seu desfavor execução de medida socioeducativa n. 0004877-44.2019.8.11.0063, pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e responde ao Processo n. 1011057-96.2020.4.01.3600 em trâmite na Justiça Federal pelo cometimento do delito de moeda falsa, no qual foi beneficiado com a liberdade provisória em 07.08.2020, de modo que a manutenção da prisão preventiva se mostra plenamente justificável para o resguardo da ordem pública.
Em relação à violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, como bem pontuado pelo impetrante, o descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias não gera ao paciente o direito imediato de ser posto em liberdade, o que poderá ser melhor analisado quando do recebimento das informações do juízo a quo, uma vez que, conforme já decidido pelo STJ, a obrigação de reanálise da manutenção da medida incumbe ao juízo que ordenou a custódia.
Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Dadas as circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.